Tribunal: TJPA
Processo: 0104082-51.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO II E ART 244-B DO ECA. RECONHECIMENTO, DE OFÃCIO, DA PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENOR. VIOLAÃÃO AO PRINCÃPIO DO DEFENSOR NATURAL. NULIDADE. PREJUÃZO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. CORREÃÃO, DE OFÃCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0104082-51.2015.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA
APELANTE: THIAGO DEIVISON OLIVEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDO JOSÉ SAMPAIO LOBO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E ART 244-B DO ECA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, lhe negar provimento, declarar, de ofício, a extinção do processo quanto ao crime de corrupção de menor, em razão da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado e, de igual modo, corrigir a dosimetria da pena de multa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de novembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0104082-51.2015.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA
APELANTE: THIAGO DEIVISON OLIVEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDO JOSÉ SAMPAIO LOBO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Thiago Deivison Oliveira, irresignado com a r. decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal c/c art. 244-B do ECA.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
(...) na data de 01/12/2015, por volta das 9h30min, o denunciado acima qualificado, juntamente com dois comparsas, sendo o adolescente Wesley Dias e outro apenas identificado como ¿Lourinho¿, deslocaram-se em uma motocicleta CG 50, cor vermelha, ao Balneário Adriano, localizado no KM 09, Zona Rural, nesta cidade, a fim de ingerir bebidas alcoólicas.
No local, o trio decidiu, em comunhão de vontades, ficar a espreita de vítimas para tomar de assalto, ocasião em que avistaram Sandro Farias entrando no referido balneário, na condução da bicicleta Poty, cor verde.
Ato contínuo, os três indivíduos abordaram a vítima, tendo Lourinho empunhado um terçado na direção de Sandro, enquanto que THIAGO e Wesley encurralaram a vítima , ameaçando-a de morte caso não entregasse a bicicleta e o aparelho celular SANSUMG, cor rosa, os quais foram entregues imediatamente ao trio, que se evadiu do local em seguida.
(...)

Recebida a denúncia (fl. 05), e, devidamente, citado o apelante (fl.08), este apresentou resposta à acusação (fl.11).

Sobreveio audiência (fls. 36 a 37), na qual foi procedida a oitiva de 02 (duas) testemunhas de acusação, 01 (uma) de defesa e realizado o interrogatório do acusado. No mesmo ato, as partes apresentaram alegações finais orais.

Ao sentenciar (fls. 40 a 48), a juíza
a quo,
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando a então apelante, pela prática do artigo 157, §2º, II do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.096/90, na sanção de 6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

O condenado apresentou recurso de apelação (fl.55-v).

Nas razões recursais (fls. 69 a 79), a defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade da ação a partir da audiência de instrução e julgamento e os atos subsequentes, por violação ao princípio do Defensor natural e ampla defesa. No mérito, requer sua absolvição do apelante dos crimes a ele imputados ante à insuficiência das provas, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (fls. 63 a 68).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl.86).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls.90 a 95).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 04 de novembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - PRELIMINARES

2.1 - NULIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL E A AMPLA DEFESA

A defesa suscita nulidade da ação a partir da audiência de instrução e julgamento, face à violação ao princípio do Defensor natural e, consequentemente, da ampla de defesa, haja vista a nomeação de advogado
ad hoc
mesmo existindo Defensoria Pública na Comarca.

Pois bem.

Destaco, primeiramente, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief (
HC 550.045/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020
)
.

No caso em análise, observo que não foi sequer mencionada eventual deficiência de defesa na atuação do defensor
ad hoc
, nem de que forma a atuação da Defensoria Pública no caso poderia beneficiar o paciente, restringindo-se a sustentar violação ao princípio do defensor natural.

Assim, não acolho a nulidade arguida.

Para mais fundamentar:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANPP. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a possibilidade de aplicação retroativa do instituto relativo ao acordo de persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, inserido pela Lei n. 13.964/2019, somente é possível aos processos em curso até o recebimento da denúncia, situação não verificada na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.561.858/RS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe 18/5/2021).
2.
O reconhecimento de nulidade exige a comprovação de prejuízo, consoante o postulado pas de nullité sans grief, consagrado no art.
563 do Código de Processo Penal e na Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu",
o que não ocorreu na hipótese, já que não foi sequer mencionada eventual deficiência de defesa na atuação do defensor dativo, nem de que forma a atuação da Defensoria Pública no caso poderia beneficiar o agravante, o que impede o reconhecimento da nulidade arguida.
Ademais, "a Defensoria Pública não detém a exclusividade do exercício de defesa daqueles que não têm meios financeiros para contratar advogado, assim como não existe direito subjetivo do acusado de ser defendido pela Defensoria Pública (RMS 49.902/PR, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 26/5/2017)".
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 629.473/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021) (grifei)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
2.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da nomeação de defensor ad hoc para a oitiva da testemunha, restringindo-se a sustentar violação ao princípio do defensor natural.
3. Destaque-se que não há nos autos quais perguntas deixaram de ser feitas à referida testemunha por ausência do Defensor Público e que mesmo em sede de alegações finais a aventada nulidade foi arguida.
4. Habeas Corpus não conhecido.
(HC 550.045/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020) (grifei)

03- DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de corrupção de menor.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações dos artigos 109, 110, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 01/12/2015 (fl. 02);
·

a sentença (fls. 40 a 48), datada de 04/06/2016, impôs ao apelante, pelo crime de corrupção de menor, a pena restritiva de liberdade de 01 (um) ano de reclusão;
·

o primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu, segundo fl. 49-v dos autos, em 08/06/2016;
·

Ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (fl. 48).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º), a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo). Em tal intervalo, passaram-se mais de 4 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.
1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.
2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)
(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO. 1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade. 2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

4- DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 41 a 44):
Da Materialidade
A materialidade se encontra cabalmente comprovada nos autos por meio dos depoimentos colhidos em juízo e pelas demais provas constante nos autos.
Da Autoria
Quanto à autoria, entendo como patente a participação do réu denunciado no evento criminoso. É o que resta cristalino dos depoimentos ouvidos em juízo. A testemunha FRANCISCO RODRIGO REIS MONTEIRO , policial militar relata que estava indo para o município de Terra Alta por volta de 10h quando ao passar do posto da polícia militar estadual, um taxista parou a viatura, tendo o passageiro relata que havia sido assaltado por três indivíduos e que os mesmos estavam em uma motocicleta vermelha, estando carregando a sua bicicleta. Lembra que posicionou a viatura na BR e esperaram os indivíduos e ao avistarem os mesmos deram sinal de parada, contudo não obedeceram, momento em que a viatura passou a segui-los, vendo o momento em que entraram no Conjunto Parque dos Castanhais e se dispersaram, tendo um pulado o muro. Todavia, em buscas pelo local, avistaram um dos envolvidos no delito, o ora denunciado, que andava pelo já mencionado Conjunto como se nada tivesse acontecido em direção a BR, todavia o reconheceram como um dos autores do delito e o conduziram até a viatura, momento em que confessou o delito, tendo relatado na ocasião que Wesley estava com a bicicleta e o celular da vítima. Diante das informações prestadas pelo acusado se deslocaram até a casa de Wesley que não se encontrava, contudo seu genitor afirmou que o levaria até a Delegacia assim que o mesmo chegasse. Lembra que ao chegar na Delegacia, o Delegado ordenou que fosse buscar Wesley, o que já estava se arrumando para ir a DEPOL conduzido por seu genitor. A testemunha afirma que a vítima reconheceu seu aparelho celular, bem como o denunciado como o autor do delito.
Por fim, declara que acompanhou a condução do denunciado, bem como do menor Wesley até a Delegacia, presenciando o momento em que ambos confessaram os fatos narrados na exordial e a vítima conseguiu recuperar somente o aparelho celular.
A testemunha MIRIAM GOMES DE MENEZES, policial militar, após reconhecer o réu como conduzido por sua guarnição, relata que tal fato ocorreu, pois o mesmo estava sendo acusado de roubo. Lembra que estava indo para o município de Terra Alta e durante o percurso foram abordados por terceiros, os quais informaram que três indivíduos que estavam em uma moto haviam roubado uma bicicleta e um celular e durante o percurso encontraram a vítima que acompanhou nas buscas dos autores, tendo declarado que o crime ocorreu com a utilização de arma branca. Diante da notícia realizaram buscas pelo o local, ocasião em que avistaram os autores do roubo e ao ser dado voz de parada, estes não obedeceram, contudo ao procurarem pelas ruas das proximidades conseguiram localizar THIAGO, ora denunciado. Relata que ainda conseguiram visualizar os autores do delito em uma moto, os quais estavam com a bicicleta entre eles, mas, posteriormente se dispersaram, contudo o denunciado foi avistado pela vítima. Por fim, declara que a vítima reconheceu o celular e que o pai de um dos menores foram até a Delegacia com o mesmo.
MARIA DO AMPARO ALVES, nada revelou sobre os fatos, alegando somente que é amiga da família do réu e que este é uma boa pessoa, trabalhador.
Em seu interrogatório THIAGO DEIVISON OLIVEIRA, nega a autoria dos fatos narrados na exordial. Relata que voltava do banho no igarapé quando avistou os menores Wesley e Lourinho com a vítima. Segundo o denunciado, os menores não fizeram uso de arma para praticar o delito. Relata que os menores ficaram com os bens da vítima (bicicleta e celular), contudo teve que permanecer com os mesmos, pois tinha que retornar para casa e no retorno Wesley levara a bicicleta na perna. Lembra que ao chegar no Conjunto Parque dos Castanhais, o menor Wesley pediu a moto e o denunciado teve que ir andando, momento em que fora abordado pelos policiais. Ao final do depoimento, o denunciado confirma os relatos proferidos na DEPOL, contudo afirma não ter cometido o delito, estando somente com os menores. Das peças de investigação também se constata que a vítima do evento criminoso reconheceu o acusado como autor do delito, bem como o pertence encontrado com um dos menores que, por sua vez, confessou a prática do ato.
Como se vê, os depoimentos guardam harmonia entre si. Da análise do conjunto probatório, denota-se que o denunciado efetivamente é o autor do evento criminoso relatado na basilar acusatória, e, apesar de haver negado a prática do delito, tal não desnatura a conduta delitiva a ele atribuída. Ademais, ao contrário do alegado, tem-se que pelo conjunto probatório, as evidências são claras e bem definidas, nenhuma dúvida havendo quanto a conduta delitiva imposta a este nacional na peça acusatória.
Ademais, o requisito normativo para o crime tipificado no art. 157, caput, do CPB, é que ocorra a agressão física ou a iminência da ocorrência da imposição de algum suplício de ordem psíquica e que essa seja empregada com o objetivo de assegurar a posse tranquila da coisa para si ou terceiro ou que até mesmo seja esta lançada com o fito de garantir a não comunicação do fato crime às autoridades, mantendo o delito impune.
Diante disso, não restam dúvidas de que o acusado THIAGO DEIVISON OLIVEIRA tolhendo a vítima, sendo, portanto, o autor da conduta delituosa descrita na exordial. DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (INCISO I) E DO CONCURSO DE PESSOAS (INCISO II)
Inciso II - Quanto a qualificadora do concurso de pessoas, ficou cristalino no decorrer da instrução processual que o crime foi cometido em concurso de pessoas, conforme se aufere do depoimento das testemunhas e demais provas do caderno processual. Considerando a presença da majorante do inciso II, com base na Súmula 443, STJ, entendo aplicável o quantum mínimo de 1/3 (um terço).
(...) <sic>

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de meticulosa, objetiva e coerente análise dos documentos (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão (fl.27 do IPL)) e depoimento extrajudicial da vítima corroborado pelos depoimentos das testemunhas de acusação, prestados sob o crivo do contraditório, os quais, também, ratificaram o reconhecimento do acusado pela vítima, além de o terem identificado.

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Acrescento o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial e da utilização dos testemunhos dos policiais:
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
A condenação do recorrente pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em Juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório.
(AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, LEI N. 11.343/06) COM BASE NA NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUADOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CP, e ART. 42 da Lei n. 11.343/2006, e ART. 44, CP. AGRAVO DESPROVIDO.
I - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
II - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade, independentemente de serem réus ou não em qualquer outro processo (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).
III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)
(AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

05 - DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 45 a 46):
I-

Quanto ao crime do Art. 157, §2º, inc. II do CPB:
Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 da legislação penal e ao princípio da individualização da pena, passo à dosimetria: O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, na medida em que objetivava o ganho fácil próprio dos crimes patrimoniais; não registra antecedentes criminais, cf. certidão constante nos autos; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias do crime normais; as consequências do crime são próprias do tipo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito, pelo que fixo a
PENA-BASE em 04 (QUATRO) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) diasmulta no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato
. Não concorre ao réu qualquer circunstância atenuante ou agravante, pelo que fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (QUATRO) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.
Não há causas de diminuição de pena. Concorre nos autos a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), que, nos termos da fundamentação anterior exarada in concrecto, deve ser aplicada no quantum de 1/3 (um terço)
, pelo que AUMENTO a pena anterior em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e em pagamento de 10 dias-multa, TORNANDO-A DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.
(...)
DISPOSIÇÕES FINAIS: Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade é inicialmente no REGIME SEMIABERTO.

Na primeira fase, depreendo somente um equívoco,
data máxima venia
, prejudicial ao apelante no tocante à pena de multa, visto que foi fixada em 30 (trinta) dias-multa enquanto a reprimenda privativa de liberdade, foi arbitrada em patamar equivalente ao mínimo legal (4 anos de reclusão). Portanto, deve ser reduzida, também, ao mesmo nível (10 (dez) dias-multa).

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N.
182/STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE ANTE A SANÇÃO CORPORAL IMPOSTA.
ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
(...)
6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento" (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018).
7. Na espécie, fixada a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, para o delito de roubo previsto no art. 157, caput, do CP, revela-se desproporcional, diante dos limites mínimo e máximo previstos no art. 49, do CP, a pena de multa fixada em 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, devendo ser redimensionada.
(AgRg no AREsp 1688698/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Sendo assim, retifico a pena base para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase não houve alteração da reprimenda base, eis que ausentes as circunstâncias agravantes ou atenuantes. No entanto, diante da correção acima realizada, retifico a reprimenda basilar para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, corretamente, foi reconhecida e aplicada a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, no patamar mínimo de 1/3 (um terço). Assim, fixo a pena definitiva
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto
,

com fulcro no artigo 33, §2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe provimento, declaro, de ofício, a extinção do processo quanto ao crime de corrupção de menor, em razão da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e do artigo 61 do Código de Processo Penal e, de igual modo, corrijo a dosimetria da pena de multa.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator